Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-75.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002332-75.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE COBRANÇA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. CLÁUSULA ABUSIVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas por RITA MARIA DE JESUS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido liminar, declarou a nulidade de cláusula contratual que autorizava o débito de parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta-corrente diante da ausência de repasse pela fonte pagadora, determinando a manutenção da cobrança exclusivamente mediante desconto em folha de pagamento, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. A autora pretende a condenação do banco ao pagamento de compensação moral em razão dos prejuízos decorrentes da alteração unilateral da forma de cobrança. O banco sustenta ilegitimidade passiva e legalidade da cláusula contratual impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida cláusula contratual que autoriza a instituição financeira a realizar descontos diretamente em conta-corrente diante da ausência de repasse das parcelas pela fonte pagadora em contrato de empréstimo consignado; e (ii) determinar se há legitimidade da instituição financeira; (iii) estabelecer se a alteração unilateral da forma de cobrança configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica submetida a julgamento possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela controvérsia, pois foi responsável direta pelos descontos realizados na conta-corrente da autora, independentemente de eventual responsabilidade do órgão pagador

A inversão do ônus da prova em favor da consumidora impõe ao banco o dever de demonstrar a regularidade da cobrança realizada diretamente em conta-corrente e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

O empréstimo consignado possui como característica essencial o desconto automático em folha de pagamento, circunstância que assegura previsibilidade financeira ao consumidor e integra a legítima expectativa contratual da parte mutuária.

A cláusula contratual que autoriza o débito em conta-corrente diante da ausência de repasse pela fonte pagadora transfere indevidamente ao consumidor os riscos inerentes à atividade econômica da instituição financeira, configurando desvantagem exagerada e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

A ausência de repasse pela fonte pagadora constitui fortuito interno vinculado ao risco do empreendimento bancário, não podendo ser oposta ao consumidor para justificar alteração unilateral da forma de cobrança.

A realização indevida de descontos em conta-corrente decorrentes de alteração unilateral da forma de cobrança caracteriza ato ilícito apto a ensejar dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil.

A taxa SELIC deve incidir exclusivamente a partir do arbitramento da indenização, nos termos da EC nº 113/2021 e da Súmula 362 do STJ.

O acolhimento substancial das pretensões autorais afasta a sucumbência recíproca e impõe ao banco o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8002332-75.2025.8.05.0076
, em que figuram como Apelantes
RITA MARIA DE JESUS e
BANCO BRADESCO SA
e como Apelados
RITA MARIA DE JESUS e
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, E NO MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta por RITA MARIA DE JESUS
, nos termos da relatora.

Salvador, .

3/S